Tribunal: TJMT
Processo: 1014630-27.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014630-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), LIARA LOUISE BEZERRA CUNHA DE SOUZA - CNPJ: 39.511.896/0001-09 (AGRAVADO), LIARA LOUISE BEZERRA CUNHA DE SOUZA - CPF: 960.868.072-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–
SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento,
e portanto
o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014630-27.2024.8.11.0000 de decisão da2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a intimação da exequente
para que promova a atualização do débito, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a partir do ajuizamento da ação, nos termos acima delineados, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção
.

A agravante alega que o feito é lastreado no Crédito Bancário n. 920930, e visa o recebimento d
e
R$11.377,43, atualizados até 04-08-2022, conforme previsto na avença.

Aduz que, como há pedido de aplicação dos encargos previstos no título e ausência de oposição por parte das executadas, os cálculos devem obedecer aos parâmetros pactuados.

Argumenta que o entendimento fere o que estabelece o art. 421, parágrafo único do CPC, que prevê a excepcionalidade da intervenção contratual.

E mais,
o tema acerca do afastamento de ofício dos encargos contratuais também já foi objeto de súmula do STJ
.

E
feito suspensivo
deferido (Id.
217256182
).

Intimad
a
s,
a
s agravad
a
s não apresentaram contraminuta (Id.
243506194
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O feito foi sentenciado em
4-10-2024
(Id.
171386005
, dos autos de origem), o que implica perda superveniente do objeto do Agravo, que, portanto, está prejudicado.

Logo, o seu não conhecimento se impõe.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. 1. O presente recurso decorre de agravo de instrumento de decisão que transitou em julgado. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1513045 PR 2019/0153460-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento,
e portanto
o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.
(AI 1003712-66.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/04/2021)

Pelo exposto,
ante a perda superveniente do objeto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024